Tribunal: TJES
Processo: 5016995-58.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016995-58.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA BREDER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016995-58.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BREDER

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao seu próprio recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O embargante alega omissão quanto à modulação da restituição de valores, fundamentando sua insurgência em premissas contidas exclusivamente no voto vencido, que propunha a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se há interesse recursal e dialeticidade na oposição de embargos de declaração que buscam sanar suposta omissão em fundamentos de voto vencido, quando o resultado final do julgamento (voto vencedor) foi integralmente favorável à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no comando decisório que efetivamente produz efeitos jurídicos (art. 1.022 do CPC).

O voto vencido não possui força vinculante, não integra o dispositivo do acórdão e não gera obrigações para as partes, servindo apenas para fins de prequestionamento e registro da divergência.

A tentativa de reformar fundamentos de uma tese que não prevaleceu e que não impôs qualquer sucumbência ao embargante revela a ausência de interesse recursal e a falta de correlação lógica (dialeticidade) com o julgado.

A oposição de recurso contra decisão favorável, baseada em equívoco crasso sobre a sistemática processual, caracteriza o intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Tese de julgamento:
"1. O voto vencido não possui força vinculante nem integra o dispositivo do acórdão, sendo incabível a interposição de embargos de declaração para questionar os seus fundamentos quando o resultado final do julgamento foi integralmente favorável ao recorrente. 2. A impugnação de premissas que não compõem a ratio decidendi do voto vencedor configura ausência de dialeticidade e de interesse recursal, sujeitando o embargante à multa por recurso manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17632822
), que por maioria, concedeu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para negar provimento aos pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
17662099
), o embargante alega a existência de omissão no julgado. Aduz que, embora tenha reconhecido a nulidade contratual, o julgado deixou de delimitar a forma de restituição dos valores, não observando a modulação de efeitos firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929. Requer, assim, que seja sanado o vício para determinar que a restituição dos valores descontados antes de março de 2021 ocorra de forma simples. Pugna, ao final, pelo prequestionamento da matéria.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico um equívoco fundamental na tese do embargante: o acórdão embargado não impôs qualquer condenação ao banco.

Cumpre esclarecer ao embargante, de forma definitiva, que a parte dispositiva de um voto vencido, não possui qualquer força vinculante ou eficácia jurídica para com as partes. O que efetivamente constitui o comando da decisão colegiada e vincula o resultado do processo é o dispositivo do voto vencedor, que formou a maioria. Apontar uma suposta omissão com base em um trecho de um voto vencido, o qual, por não ter prevalecido na deliberação, simplesmente não compõe o resultado final do julgamento revela um profundo equívoco sobre a sistemática processual e nítida falta de interesse recursal, eis que o resultado do julgamento continuará o mesmo.

A tese defendida pelo embargante, relativa à necessidade de modulação da restituição, refere-se aos fundamentos do voto vencido, que propunha a manutenção da sentença de primeiro grau e, consequentemente, da condenação. Contudo, o voto vencido não prevaleceu e, portanto, não gera efeitos jurídicos nem integra o dispositivo do julgado, restando nítida a falta de interesse e dialeticidade recursal no caso.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)